Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-49.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. BENS E DÍVIDAS. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL. BEM MÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS. PERÍODO. DA UNIÃO. ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO.

1. O regime de bens e dívidas aplicável aos casos em que reconhecida união estável é o da comunhão parcial, pela inteligência do artigo 1.725, do Código Civil.

2. Adquirida, durante a constância da união estável reconhecida, a metade dos direitos aquisitivos sobre o bem móvel, bem como dívidas para seu pagamento, a medida que se impõe é a partilha igualitária de ambas entre os ex-conviventes.

3. Há presunção legal do esforço comum entre os companheiros, não se exigindo qualquer prova nesse sentido.

4. Recurso conhecido e desprovido.